Tribunal: TJDFT
Processo: 0716327-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NÃO EMERGENCIAL. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSÁRIA COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO DESPROVIDO
1. Não há se falar em suspensão do processo em decorrência do tema 1.069, repetitivo do STJ – “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”, uma vez que a suspensão determinada excepcionou as questões relativas à tutela de urgência, objeto de análise deste recurso.
2. Não se vislumbra, no caso, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação de tutela, previstos no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, quais sejam; a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Somente se reconhece a possibilidade de deferimento da tutela emergencial quando o retardo puder dar ensejo a risco de morte ou dano grave à saúde, justificando o atropelo à garantia do contraditório.
4. Em que pese a inegável necessidade de realização do tratamento cirúrgico pleiteado pela agravante, não se trata de hipótese de urgência/emergência no atendimento, devendo, portanto, ser avaliada mediante cognição exauriente.
5. As consequências fáticas decorrentes da pretendida tutela têm caráter irreversível, mostrando-se temerária sua concessão antes da oitiva da parte adversa.
6. Recurso conhecido e desprovido.